Tribunal: TJBA
Processo: 0000309-92.2014.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000309-92.2014.8.05.0041 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CELENI DE SOUZA CRUZ CARVALHO Advogado(s): FILIPE SANTOS GOMES APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DA BAHIA. CONTRATAÇÃO DE CARÁTER TEMPORÁRIO. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO APLICADO ÀS CONTRATAÇÕES DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO SOB REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A CONTRATAÇÃO SE DEU POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXIGÊNCIA DO §2º DO ART. 253 DA LEI ESTADUAL 6.677/94. NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES EXCEPCIONADAS PELO REFERIDO DISPOSITIVO EM QUE SE DISPENSA A REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO NULO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO FGTS. PRECEDENTES DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 19-A, DA LEI Nº 8.036/1990. SÚMULA 363 DO TST. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL A SER FIXADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSIÇÃO DO ART. 85,§4º, II, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombados sob nº 0000309-92.2014.8.05.0041, oriunda da Vara Cível da Comarca de Campo Formoso/Ba, em que figuram como Apelante CELENI DE SOUZA CRUZ CARVALHO e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala das sessões, de de 2024. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA